Tribunal: TJPA
Processo: 0803405-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803405-49.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ROSANGELA COSTA DA SILVA MENEZES

AGRAVADO: THALES RODRIGO CERQUEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________ DJE: ___/___/___
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803405-49.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI
AGRAVANTE: ROSANGELA COSTA DA SILVA MENEZES
ADVOGADO: SAULO ESTEVES SOARES. OAB/PA 19.258
AGRAVADO: THALES RODRIGO CERQUEIRA FERREIRA
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE SOARES. OAB/SC 40.248-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS. A TUTELA DE URGÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 300, CPC DE 2015, TEM CABIMENTO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRESENTE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Da detida análise dos autos, constata-se que o imóvel em questão situado na Av. Hélio Amanajas, Pq. Santa Paula, nº 13, Águas Negras, em Belém, matricula de nº 9972, foi adquirido pelo Sr. Ocir de Oliveira Menezes (sogro da Agravante), em 05.02.2010, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), dos quais R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais) pagos através de financiamento concedido pela Caixa Econômica Federal – CEF.credora/fiduciária, do valor de 240 prestações mensais, consoante contrato de compra e venda sob o Id 2960561 e Registro do imóvel sob o Id 2960560.
2. Admita-se inexistir neste processo de n° 0803405-49.2020.8.14.0000, ou nos originários (Proc. nº 0800568-97.2020.8.14.0201) ou mesmo nos Embargos de Terceiros (Proc. nº 0800590-58.2020.8.14.0201) qualquer comprovação da regularidade do adimplemento contratual a validar a posse que a Agravante, considera como justa sobre o bem que afirma ser de seu sogro, pois, limita-se a juntar, em todos os feitos, a cópia do contrato de promessa de compra e venda do registro anterior do imóvel, não se prestando para o fim almejado, qual seja, a comprovação de posse justa, em vista que a inadimplência contratual justificar a consolidação da propriedade em favor da credora/fiduciária.
3. Ao revés, em suas razões recursais (Id 2960554 – pág. 4), a Agravante reconhece que o ex - possuidor do bem em questão está demandado com a Caixa Econômica Federal – nos autos do Proc. 0032584-65.2018.4.01.3900 em trâmite na 10ª Vara do Juizado Especial Federal - acerca da retomada do referido imóvel, leilão do bem e bloqueio de valores em sua conta, o que por si demonstra a inadimplência contratual a justificar a consolidação da propriedade em favor da credora/fiduciária, principalmente ante a improcedência da ação em 1º grau (Id 2964218).
4.Ademais, em sede cognição sumária própria do recurso intentado, observa-se que o ora Agravado Sr. THALES RODRIGO CERQUEIRA FERREIRA, comprovou a condição de novo proprietário do bem em questão, consoante Contrato de Compra e Venda (Id 16301023 dos autos originários), Certidão de cadastro imobiliário (Id 16301015 dos autos originários) e Certidão de inteiro teor (Id 16301026 daqueles autos), o que evidencia a probabilidade do direito alegado a justificar a tutela de urgência deferida pelo Juízo
a quo.
5.Evidenciada a propriedade sobre o imóvel objeto do litígio ao agravado, adquirido por meio de Escritura Pública de Compra e Venda realizada, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar de imissão na posse.
6.Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o recurso de Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário- Vídeo Conferência
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia
18
de
agosto
de
2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803405-49.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI
AGRAVANTE: ROSANGELA COSTA DA SILVA MENEZES
ADVOGADO: SAULO ESTEVES SOARES. OAB/PA 19.258
AGRAVADO: THALES RODRIGO CERQUEIRA FERREIRA
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE SOARES. OAB/SC 40.248-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSANGELA COSTA DA SILVA MENEZES, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial do Distrito de Icoaraci/Pa., que deferiu liminarmente o pedido de tutela de urgência, para determinar imissão de posse em favor do agravado Sr. THALES RODRIGO CERQUEIRA FERREIRA, no imóvel situado na Av. Hélio Amanajas, Pq. Santa Paula, nº 13, Águas Negras, em Belém, CEP: 66.822-460, matricula de nº 9972, registrado no 3ª Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belém, para, desocupação imediata da agravante e demais ocupantes, nos autos da AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS E TUTELA ANTECIPADA (processo nº 0800568-97.2020.8.14.0201).
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 2960554, a Agravante sustém relação de parentesco com o verdadeiro possuidor do bem em litígio, já leiloado pela Caixa Econômica Federal – CEF, sem qualquer notificação prévia e, na qualidade de nora do possuidor do bem, Sr. Ocir de Oliveira Menezes - seu sogro, o que faz prova através da juntada da Certidão de Casamento sob o Id 2960559 – pág. 1., pugna por concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, para ao final obter o provimento para reformar a decisão que deferiu liminarmente a imissão na posse em favor do Agravado.
Contrarrazões pelo agravado, id 2964216 - Pág. 1/ 17 refutando a pretensão da agravante e requerendo o desprovimento do recurso.
Com a distribuição dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado desde junho/2020 para julgamento, com retirada de pauta em atendimento ao causídico que assessora a parte Recorrente. Reinclusão em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 18 de agosto de 2020 (Observância às Portarias Conjuntas N° 01 e seguintes/2020-GP/VP/CRMB/CJCI, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 29 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I.DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Sem Preparo em razão do beneplácito da gratuidade da ação em favor da Agravante.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do feito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da verificação dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, que deferiu liminar de imissão de posse em favor do agravado Sr. THALES RODRIGO CERQUEIRA FERREIRA sobre o bem em litígio, para usar o bem de sua propriedade, durante a prolongada tramitação do processo.
Ressalta-se, inicialmente, que neste momento processual cabe a análise tão somente da validade do interlocutório proferido pelo Juízo de origem que concedeu a tutela de urgência pleiteada, em razão não se adentrará ao mérito da demanda a ser submetida à análise do Juízo singular, o que apenas será possível com a posterior dilação probatória.
Em sintonia com o tema, o doutrinador Humberto Theodoro Júnior assinala com propriedade
:
(...) A matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente a versada no decisório recorrido. Não cabe à instância superior, a pretexto de julgamento do agravo, apreciar ou rever outros termos ou atos do processo. (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, p.674).
Sobre dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência dispõe o art. 300 do mencionado diploma processual:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso em análise, se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela guerreada, logo, adianto não assistir razão à Agravante. Explico:
Da detida análise dos autos, constata-se que o imóvel em questão situado na Av. Hélio Amanajas, Pq. Santa Paula, nº 13, Águas Negras, em Belém, matricula de nº 9972, foi adquirido pelo Sr. Ocir de Oliveira Menezes (sogro da Agravante), em 05.02.2010, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), dos quais R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais) pagos através de financiamento concedido pela Caixa Econômica Federal – CEF, credora/fiduciária, do valor de 240 prestações mensais, consoante contrato de compra e venda sob o Id 2960561 e Registro do imóvel sob o Id 2960560.
Admita-se inexistir neste processo de n° 0803405-49.2020.8.14.0000, ou nos originários (Proc. nº 0800568-97.2020.8.14.0201) ou mesmo nos Embargos de Terceiros (Proc. nº 0800590-58.2020.8.14.0201) qualquer comprovação da regularidade do adimplemento contratual a validar a posse que a Agravante, considera como justa sobre o bem que afirma ser de seu sogro, pois, limita-se a juntar, em todos os feitos, a cópia do contrato de promessa de compra e venda do registro anterior do imóvel, não se prestando para o fim almejado, qual seja, a comprovação de posse justa, em vista que a inadimplência contratual justificar a consolidação da propriedade em favor da credora/fiduciária.
Ao revés, em suas razões recursais (Id 2960554 – pág. 4), a Agravante reconhece que o ex-possuidor do bem em questão está demandado com a Caixa Econômica Federal – nos autos do Proc. 0032584-65.2018.4.01.3900 em trâmite na 10ª Vara do Juizado Especial Federal - acerca da retomada do referido imóvel, leilão do bem e bloqueio de valores em sua conta, o que por si demonstra a inadimplência contratual a justificar a consolidação da propriedade em favor da credora/fiduciária, principalmente ante a improcedência da ação em 1º grau (Id 2964218).
Ademais, em sede cognição sumária própria do recurso intentado, observa-se que o ora Agravado Sr. THALES RODRIGO CERQUEIRA FERREIRA, comprovou a condição de novo proprietário do bem em questão, consoante Contrato de Compra e Venda (Id 16301023 dos autos originários), Certidão de cadastro imobiliário (Id 16301015 dos autos originários) e Certidão de inteiro teor (Id 16301026 daqueles autos), o que evidencia a probabilidade do direito alegado a justificar a tutela de urgência deferida pelo Juízo
a quo.
IN CASU
, escorreito o interlocutório de 1º grau que deferiu liminarmente a imissão na posse do imóvel objeto do litígio ao ora Agravado Sr. THALES RODRIGO CERQUEIRA FERREIRA, sob pena de causar dano irreparável ou de difícil reparação ao seu direito de usar, gozar e dispor do bem adquirido que, até o presente momento recursal, não há qualquer comprovação de eventual vício a macular o pacto contratual.
É de bem aclarar que, a ação de imissão de posse - ação real e de cunho petitório - é o meio processual cabível para conferir posse a quem, embora não tenha o uso, possua o domínio do bem e queira retirá-lo de quem injustamente o possua, nos termos do preceituado pelo art. 1.228 do CC/02,
in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Assim, somente é relevante perquirir se o agravado tem o direito de ocupar o imóvel ou direito à posse do bem objeto da lide, o que resta demonstrado nos autos, não pode ser privado de usar o bem de sua propriedade, durante a prolongada tramitação do processo.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – IN INITIO LITIS ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL – BEM DADO EM GARANTIA – INADIMPLEMENTO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR – ASSEGURADA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – TAXA DE OCUPAÇÃO – DEVIDA DESDE A DATA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE ATÉ A IMISSÃO NA POSSE – ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO AGRAVADO – DESCABIMENTO – PRESQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (STJ – AREsp: 124721 MT 2018/0021825-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 17/08/2018, Data de Publicação: 22/08/2018).
Portanto, sem adentrar ao mérito da demanda, que ainda pende da devida instrução e julgamento pelo Juízo Primevo, vislumbra-se da análise dos autos a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada e deferida em 1º grau em favor do agravado.
Neste sentido a jurisprudência nacional:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventus litis, o que implica que o Órgão revisor está jungido a analisar, tão somente, o acerto ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária. 2. In casu, restaram comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, consubstanciada na suspensão dos efeitos dos registros da 1ª e 2ª Alterações Contratuais, realizadas na JUCEG, até o final da demanda, como bem decidiu a magistrada singular, não merecendo reparo algum o decisum objurgado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-GO - AI: 07115350720198090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 20/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020).
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS. A tutela de urgência, nos termos do art. 300, CPC de 2015, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, deve ser mentida a decisão recorrida. (TJ-MG - AI: 10000200510451001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 14/07/0020, Data de Publicação: 16/07/2020).
Portanto, restando presentes os requisitos autorizadores da tutela deferida pelo Juízo de 1º grau, deve ser mantido o decisum interlocutório.
V.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA. PROSSIGA COM A INSTRUÇÃO NA ORIGEM.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 18 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2020